Tribunal: TJMT
Processo: 0006111-03.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006111-03.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCILENI COSTA DE ARRUDA - CPF: 036.258.651-90 (APELANTE), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), ADELSON FARIAS LOPES - CPF: 627.193.781-00 (APELADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), D. A. L. (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.

De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o, do CPC, o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir.

A sentença objurgada merece anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em proceder o impulsionamento do processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006111-03.2017.8.11.0008

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Jucilene Costa de Arruda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca Barra do Bugres que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
ajuizada em face de
Adelson Farias Lopes.
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC.

Nas suas razões recursais, a Apelante defende que não foi observado a regra contida no § 1.o, do art. 485, do CPC, que impõe a intimação pessoal da Autora para dar prosseguimento ao feito.

Sob esse argumento, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões no ID. 103998502 – Pág. 178.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do Recurso (ID. 105710985).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
D.A.L.,
representada por sua genitora e, também Autora,
Jucilene Costa de Arruda
ingressaram com
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
em desfavor de
Adelson Farias Lopes.

Na audiência realizada em 13/08/2019, as partes pactuaram sobre a guarda da criança, que ficará sob a responsabilidade exclusiva da genitora; definiram os dias de visita; fixaram pensão alimentícia em 30% do salário mínimo; ajustaram sobre o pagamento da verba alimentar em atraso; fizeram a partilha dos bens e das dívidas e requereram seja declarada dissolvida a união conjugal (ID. 103998502 – Pág. 120 e 121).

Por sentença, a autocomposição foi homologada (Id. 103998502 – Pág.127).

Posteriormente, o Requerido apresentou petição com nova proposta de acordo para a partilha do imóvel residencial comum, já que o terreno onde a casa está sediada foi recebido em doação antes de iniciar a união estável com
Jucilene Arruda
.

Realizada nova audiência, em 09/11/2020, a tentativa de conciliação foi infrutífera (ID. 103998502 – Pág. 155).

Assim, em 27/11/2020 procedeu-se à intimação das partes a fim de que se manifestassem sobre o prosseguimento da demanda, no prazo de 15 dias; todavia, deixaram transcorrer
in albis
.

Em 28/05/2021 sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformada,
Jucilene Costa de Arruda
interpôs este Apelo sob a alegação de que não houve a sua prévia intimação pessoal e por isso não há falar em abandono da causa.

Como é cediço, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preconiza que a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Nessa hipótese, é
imprescindível
que a parte seja
intimada pessoalmente
para o cumprimento do ato, sob pena de violação ao § 1.o, do citado artigo.

No caso concreto, consoante relatado, a Apelante foi intimada por meio do seu causídico (Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT) para dar prosseguimento ao feito. No entanto, de acordo com a Certidão constante no ID. 103998502 – Pág. 161, o prazo transcorreu
in albis
.

Não se pode concluir, apenas por esse motivo, a falta de interesse da parte Autora no deslinde da causa, razão pela qual torna-se indispensável sua
intimação pessoal
para o cumprimento da ordem judicial, tal como preconiza o § 1.o do art. 485, do Código de Processo Civil. E pelo que se extrai dos autos, este ato processual não ocorreu.

Dessume-se, portanto, o equívoco do Julgador singular quanto à extinção da ação com fulcro no inciso III do art. 485, do CPC, pois,
in casu,
deixou de promover a intimação pessoal do representante da Recorrente para promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Desse modo, imperiosa a reforma a sentença objurgada, eis que proferida na contramão da regra processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Em caso de extinção da ação pelo descumprimento do previsto no art. 485, III, do CPC/1973, determina o dispositivo legal, expressamente, a intimação pessoal da parte ao destacar, em seu § 1o, que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, casso a sentença combatida e, de conseguinte, determino o retorno dos autos à instância singela para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021